Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712021-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JOSEVANIA DA SILVA DE BARROS DESPACHO Trata-se de pedido da parte autora para suspensão do processo em tela, com base em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, nos Recursos Especiais n°s 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1085, que alega ser idêntica a deste processo. No entanto, ambas as decisões citadas em Recursos Especiais, bem como a controvérsia descrita no Tema 1085, que será futuramente analisada, envolve a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003, relativa a trabalhadores regidos pela CLT, o que não é o caso da autora, regida por regime estatutário. Dessa forma, até que seja, eventualmente, ampliada a abrangência da questão submetida a julgamento na demanda repetitiva, abarcando também os trabalhadores do regime estatutário, não considero, por ora, ser o caso de sobrestamento pelos motivos delineados. Mantenha-se o feito na Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora